Tribunal: TJDFT
Processo: 0074325-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0074325-20.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILVEIRA RAMOS DE SOUZA, TARDOS EUGÊNIO DE MEDEIROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital